Tribunal: TJSP
Processo: 1002802-07.2024.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Comissão de corretagem – Retenção autorizada – Suposta contradição – Inexistência – Inobservância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do mérito – Questões devidamente apreciadas no v. Acórdão – Embargos rejeitados.